Tribunal: TJMT
Processo: 1001586-82.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001586-82.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Flora]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - CLÁUDIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10169537820198110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021)

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
MARCOS LEVI BERVIG
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no 1001586-82.2017.8.11.0000 que, por unanimidade,
proveu parcialmente o recurso
, tão somente para somente para determinar que o PRAD seja apresentado à SEMA/MT, no prazo, máximo, de 120 (cento e vinte) dias.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o recurso serve de forma especifica, para prequestionar a matéria, em virtude da violação dos dispositivos relacionados à Lei Federal (ART.
12 E 66 DA LEI FEDERAL N. 12.651/2012 E ART. 9o E 12 DO DECRETO FEDERAL N. 7.830/2012)
, possibilitando a interposição de Recurso Especial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com o fim específico de prequestionar a matéria relacionada ao art. 12 e 66 da Lei 12.651/2012 e art. 9o e 12 do Decreto Federal 7.830/2012, para fins do manejo das eventuais medidas cabíveis para afastar a violação ora invocada.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos de Declaração [id.

75583950].

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento que, por unanimidade,
proveu parcialmente o recurso interposto por
MARCOS LEVI BERVIG
, tão somente para somente para determinar que o PRAD seja apresentado à SEMA/MT, no prazo, máximo, de 120 (cento e vinte) dias.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

O acórdão embargado está assim ementado:

DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO – FLORESTA AMAZÔNICA – LIMINAR CONCEDIDA PARA FAZER CESSAR AS ATIVIDADES LESIVAS E DETERMINAR A APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) — DANO AO MEIO AMBIENTE – DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRAZO EXÍGUO PARA A REGULARIZAÇÃO CADASTRAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constatado o desmatamento de floresta amazônica, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva. Considerado o fato de que o Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD) apresenta certas especificidades, bem assim que o prazo fixado na decisão objurgada para a sua apresentação perante o órgão ambiental se mostra exíguo, é de rigor a prorrogação.

Contra esse acórdão, opôs o
MARCOS LEVI BERVIG
embargos de declaração tão somente com a finalidade de prequestionamento, visto que não apontou qualquer vício que pudesse justificar a oposição dos aclaratórios, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nada obstante, quanto ao prequestionamento, anoto que todas as questões foram devida e suficientemente abordadas no acórdão, a evidenciar a desnecessidade de complemento.

É incabível, em embargos de declaração, rever a decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a pretexto de esclarecê-la ou completá-la.

Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os lindes que foram traçados no artigo 1022 do NCPC. Ademais, o prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.

E, no caso, inexiste omissão, ou contradição, a ser sanada, não cabendo à embargante, evidentemente, profligar através do meio utilizado o que consideram injustiça decorrente do
decisum
.

A propósito, o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça:

“Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 535 do CPC. Só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.” (EDcl no REsp 1224926/PR Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES DJe 29/06/2011).

Tais conclusões não comportam qualquer esclarecimento nem tampouco refletem afronta aos preceitos invocados.

Na verdade, foram devidamente analisados todos os aspectos relevantes da lide, à luz do regramento pertinente, sendo incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelos julgadores.

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao parcial provimento do recurso, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar a decisão embargada, nada havendo a lhe acrescentar ou esclarecer.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC/15 Pretensão exclusiva de prequestionamento Impossibilidade de acolhimento do recurso – Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 21819747220198260000 SP 2181974-72.2019.8.26.0000, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 22/05/2021, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/05/2021)

Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021